Tribunal: TJSP
Processo: 1500198-45.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. Versão defensiva isolada. Delitos, no âmbito da violência doméstica, devem ser tratados com maior rigor. Conduta típica, ilícita e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. Versão defensiva isolada. Delitos, no âmbito da violência doméstica, devem ser tratados com maior rigor. Conduta típica, ilícita e culpável. Dosimetria comporta ligeiro reparo. Acréscimo de 1/3 pelas duas agravantes incidentes na segunda etapa dosimétrica. Regime aberto. Violência ou grave ameaça impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sursis incabível pela nota de reincidência. Recurso parcialmente provido.